Tribunal: TJDFT
Processo: 0001984-67.2016.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001984-67.2016.8.07.0008 RECORRENTE: SEVERIANO DE OLIVEIRA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E AMBIENTAL. DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OFERECIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA DO CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei n. 13.964/19, ao acrescentar o artigo 28-A ao Código de Processo Penal, introduziu no sistema normativo brasileiro mais uma espécie de medida despenalizadora, fundada em um modelo consensual de solução de conflitos, qual seja: o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), que se alinha a institutos como a suspensão condicional do processo e a transação penal. 2. Conforme estabelecido na Lei n. 13.964/19, a celebração do ANPP demanda, além da presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, também a ausência das causas impeditivas previstas no § 2o, do referido dispositivo legal. 2.1. No caso, o acusado não pode ser contemplado com o ANPP, pois sequer preenche os requisitos previstos no caput, do art. 28-A, do CPP, uma vez que, na fase inquisitorial, ele fez uso do direito constitucional de permanecer calado e não confessou formal e circunstancialmente o delito perante a autoridade policial. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de dano à Unidade de Conservação (art. 40, da Lei 9.605/1998) e parcelamento irregular do solo para fins urbanos qualificado pela inexistência de título legítimo de propriedade (art. 50, inciso I, c/c o parágrafo único, inciso II, da Lei 6.766/79), a condenação é medida que se impõe. 4. Valor indenizatório mínimo mantido, porquanto aplicado com respaldo em pedido formulado pelo Ministério Público e fixado em consonância com Laudo Pericial. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28-A do Código de Processo Penal, sustentando que faz jus ao benefício do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) instituído pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) porque é réu primário, os crimes em comento preveem penas inferiores a 4 (quatro) anos e não envolvem violência ou grave ameaça, mas o recorrido não ofereceu, o que gera a nulidade do processo; b) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática dos delitos previstos nos artigos 50, inciso I, parágrafo único, da Lei 6.766/1979, e 40 da Lei 9605/98, pois não restou comprovada a autoria dos referidos crimes ambientais, ou a desclassificação para a forma simples do crime de parcelamento irregular do solo. Afirma, em síntese, que: (i) pelos depoimentos prestados pelos policiais e pelas imagens acostadas aos autos, resta claro que já existiam áreas desmatadas e barracos alinhados na área em questão, sendo que a única participação do recorrente no acampamento era a de caráter socioeducativo; (ii) não há provas de que tenha dado início ao parcelamento irregular do solo, mas sim que fora convidado pela Frente Nacional de Luta (FNL) para auxiliar no acampamento, o qual visitou apenas 3 (três) vezes, sendo incapaz de organizar uma ocupação em tão pouco tempo; (iii) antes do início da ocupação do acampamento, a referida área já havia sido objeto de regularização fundiária, com processo administrativo autorizando a construção de casas naquela região; c) artigo 6o, inciso III, da Lei 9.605/1998, postulando, alternativamente, a exclusão da indenização fixada a título de indenização por danos ambientais, tendo em vista que seu pedido é genérico, sem ter sido proporcionado o exercício do contraditório e da ampla defesa, ou, ao menos, a redução do seu valor por ser excessivo e desproporcional. Por fim, pede a concessão de gratuidade de justiça. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente.” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 28-A do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, que também entende que “Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto” (AgRg no REsp n. 1.979.935/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que restaram comprovadas a materialidade e autoria dos crimes ambientais em discussão, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, o STJ possui o entendimento no sentido de que “concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 25/3/2022). Pelo mesmo óbice sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 6o, inciso III, da Lei 9.605/1998. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos assentou que “tratando-se de reparação dos danos causados pelo crime, a condenação deve refletir o prejuízo ocasionado, não podendo ser limitada pela situação financeira do condenado. (...) Ademais, importa ressaltar que o valor de R$ 556.578,67 (quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos) foi apurado de modo pormenorizado pelos peritos do Instituto de Criminalística, que discriminaram as ações necessárias para recomposição do meio ambiente e o valor a ser gasto para concretizar cada uma delas.Aferido, portanto, que a reparação dos danos causados pelo delito deve refletir o prejuízo ocasionado, que os danos ambientais foram de grande amplitude no caso vertente e, não havendo elementos para qualificar como excessivos os valores apontados pelos peritos do Instituto de Criminalística, o montante apurado pelos expertos do Juízo deve prevalecer, a título de valor indenizatório mínimo” (ID 38662056). Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedados pelo verbete sumular 7 do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025